Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712067-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE BORBA AGRAVADO: RODRIGO LEONARDO PERES MELCHIOR, SHAIANNE THEODORO MELCHIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Antônio de Borba contra a r. decisão Id. 187017053, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0712067-47.2024.8.07.0000, acolheu a impugnação Id. 181486448 e determinou a expedição de alvará a cada seis meses, mediante pedido da parte exequente, nos seguintes termos: “(...) Conforme se verifica do CPC, a expressão pecuniária, seja em espécie ou decorrente de aplicação em instituição financeira, ostenta primordial posição na ordem de bens hábeis à penhora, devendo o juiz observá-la para que não só dê maior efetividade aos atos executórios, como, também, minimize os prejuízos do executado (art. 835, Inc. I, do CPC). Todavia, dentre as expressões pecuniárias, o legislador, em face de ponderações mais diversas, desde jurídicas até, de não menos importância, econômicas, alçou as verbas alimentares, decorrentes do esforço laborativo da pessoa, à condição de bem impenhorável, nos termos do art. 833, Inc. IV, do CPC. Outrossim, atento aos documentos juntados na impugnação, observa-se que foram juntados extratos ao ID 181486450 e ss. que comprovam que as quantias bloqueadas advêm de rendimentos com a anotação “LÍQUIDO DE VENCIMENTO”, o que afastaria a possibilidade de penhora de tais valores. Ademais, não merece prosperar a argumentação da Parte Autora de que o montante de R$ 14.232,61 (17/11/2023), por ser referente às férias do executado, teria natureza indenizatória e, portanto, penhorável. Contudo, não se vislumbra nos autos qualquer indicativo de que as férias do réu não teriam sido gozadas, o que atrairia, a princípio, o seu caráter indenizatório. Contudo, mesmo que assim o fosse, tal fato não afastaria a natureza salarial dos mencionados rendimentos. Assim, demonstra-se incabível afastar a impenhorabilidade desses valores sob tal argumento, uma vez que o art. 833, inciso IV, do CPC não abre exceções quanto a férias indenizatórias. Noutro pórtico, nota-se que o órgão empregador da Parte Executada RODRIGO, a empresa RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., está desde novembro de 2023 realizando o depósito em conta judicial a título de penhora de rendimentos determinada ao ID 145450529(...) Assim sendo, considerando que os valores bloqueados na conta do réu Rodrigo são provenientes do seu salário, caso haja a manutenção do bloqueio ora analisado, haverá como consequência a ultrapassagem do limite de penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta da parte executada RODRIGO deferida em tutela recursal ao ID 141918457. Portanto, a medida que se impõe é o desbloqueio dos valores. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, ACOLHO a impugnação de ID 181486448. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta deste Juízo. Preclusa a decisão, determino a expedição de alvará das quantias de R$ 14.232,61 (17/11/2023 – conta BRB 1553100554), R$6.420,97 (31/11/2023 – conta BRB 1553101011) e R$7.481,16 (05/12/2023 – conta BRB 1553101194) em favor do Executado Rodrigo. Expeça-se alvará de levantamento em favor do Exequente: - dos valores não impugnados em favor do Exequente, quais sejam, R$ 14,35 (conta BRB 1553100295), R$ 80,32 (conta BRB 1553100740); - dos valores depositados em conta judicial BRB 780313437 em razão da penhora de rendimentos do Executado Rodrigo. Autorizo a expedição de alvará a cada 06 (seis) meses mediante pedido da Parte Exequente, uma vez que, em decorrência do alto volume de processos neste cartório, demonstra-se inviável a confecção de alvarás mês a mês. Ao cartório para que junte extrato do Bankjus no momento de cada expedição”. O Agravante sustenta que os R$ 14.232,61, referentes às férias do Agravado, não possuem natureza alimentar, pois se referem a verba indenizatória, possível de penhora. Alega, ainda, que, apesar de a penhora ser mensal, a r. decisão agravada determinou que os valores somente poderão ser levantados a cada seis meses, prejudicando ainda mais a satisfação do crédito em execução. Explica que “consta na r. decisão que isso ocorreria “em decorrência do alto volume de processos neste cartório”. Contudo, não existe no Código de Processo Civil, nem na jurisprudência, ou no Regimento Interno do TJDFT a possibilidade de reter os valores depositados em conta judicial e impedir que o credor tenha imediato acesso a quantia penhorada”. Requer, assim, a reforma da r. decisão, para que: i) os valores bloqueados a título de férias/verbas indenizatórias não sejam liberados em favor da parte agravada; e ii) os valores depositados sejam imediatamente liberados em favor do exequente. Preparo comprovado (Id. 57286220). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Pretende o Agravante, em síntese, a reforma da r. decisão, para que: i) os valores bloqueados a título de férias/verbas indenizatórias não sejam liberados em favor da parte agravada; e ii) os valores depositados sejam imediatamente liberados em favor do exequente. Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, em razão de seu caráter indenizatório, mostra-se possível a constrição judicial de valores que não possuem caráter alimentar e não se destinam à subsistência do executado (AgInt no REsp n. 1.971.849/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022). Na espécie, todavia, o Magistrado consignou que “não se vislumbra nos autos qualquer indicativo de que as férias do réu não teriam sido gozadas, o que atrairia, a princípio, o seu caráter indenizatório”. Sendo assim, em que pesem os argumentos narrados pelo Agravante, em relação à manutenção da penhora das férias/verbas indenizatórias e à imediata liberação de valores em favor do Exequente, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Ademais, a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora